Tribunal: TJDFT
Processo: 0749271-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À CONFIRMAÇÃO DA CORREÇÃO DA PENHORA DE CRÉDITO. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.
1. É razoável o deferimento do pedido de juntada de documentos fiscais com a finalidade específica de validar o cumprimento da penhora de crédito e atestar as informações disponibilizadas na planilha Excel por empresa tomadora de serviços da executada.
2. Recurso conhecido e provido.